Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-35.2006.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000662-35.2006.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), PEDRO NORBERTO RIBEIRO (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GECIMAR ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.821-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60
DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Banco do Brasil S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte
, que nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Gecimar Antunes Vieira e Pedro Norberto Ribeiro,
que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, c/c art. 924, inc. V, do CPC
. Por conseguinte, diante do princípio da causalidade, condenou os executados/apelados ao pagamento de custas.

Em suas razões recursais,
o apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença.

Defende a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a paralisação dos autos se deu devido à ausência de bens passíveis dos devedores passíveis de penhora.

Sustenta a ausência de intimação prévia do credor para manifestar quanto à prescrição intercorrente.

Pede seja a sentença anulada
a fim de reconhecer que não ocorreu a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo defensor dativo nomeado, Id 194066228 – pág. 59/Id 194066229 – pág. 02, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução extrajudicial, fundada na
Cédula Rural Pignoratícia n° 96/00538, no valor de R$ 17.555,74, cuja cópia aportou aos autos no Id 194066225 - pág. 14/19.

A ação foi ajuizada em 22/02/2000, tendo a decisão inicial sido proferida em 29/02/2000, Id 194066226 - pág. 14.

Os executados foram citados para pagar a quantia atualizada, certidão de Id 194066226 - pág. 22. No entanto, a obrigação não foi adimplida.

Na continuidade, restou realizada a penhora de bens de propriedade dos executados, que alienado, fora devidamente arrematado, dando-se o pagamento parcial do débito.

Realizadas outras diligências visando o adimplemento integral da obrigação, restaram infrutíferas.

O exequente/apelante postulou pela suspensão
“sine die”
do feito em 31/10/2006, Id 194066228 – pág. 05.

Deferido o pedido, foi determinada a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, Id 194066228 – pág. 05, até 24/11/2007.

Decorrido o prazo, sem manifestação do credor, foi determinado o arquivamento provisório dos autos, Id 194066228 – pág. 14 (26/04/2007).

Somente em 11/04/2018, Id 194066228 – pág. 17 o exequente requereu a juntada e substabelecimento.

Tão somente em 28/09/2018, Id 194066228 – pág. 23, compareceu o credor, ora apelante, impulsionando devidamente o processo, requerendo a realização de bloqueio via
BacenJud
.

A sentença recorrida aportou junto ao Id 194066228 – pág. 27/31.

Pois bem,
reside a insatisfação do apelante na suposta não ocorrência da prescrição intercorrente, bem ainda, na suposta ausência de intimação prévia para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos do apelante, não merece prosperar seu inconformismo.

No tocante à alegação de inexistência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a paralisação dos autos se deu devido à ausência de bens passíveis dos devedores passíveis de penhora, da mesma forma, não merece guarida.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad infinitum”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso dos autos, resta constatada a desídia do credor, uma vez que o feito permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos.

Cabe ressaltar que, no curso da suspensão do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou qualquer diligência apta a obstar a prescrição intercorrente.

Portanto, inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – PROCESSO SEM DILIGÊNCIAS EFETIVAS HÁ MAIS DE VINTE E OITO ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a inércia do credor que há mais de vinte e oito anos de tramitação processual não emprega as diligências necessárias para obter ao menos a amortização do débito. Se depois de um ano não foram encontrados bens penhoráveis do devedor, na vigência do CPC/73 já era possível o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente”. (N.U 0000126-68.1995.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional”. (N.U 1019031-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Verifica-se que foi devidamente instado o apelante a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme decisão contida no Id 194066228 – pág. 25, portanto, cumprido o requisito de intimação prévia.

Nota-se que apesar de intimado, o exequente não apresentou justificativa, causa de interrupção, suspensão ou impedimento, acerca da prescrição, tendo meramente pugnado pelo arquivamento do feito, Id 194066228 – pág. 26.

Desta feita, preservado e garantido
o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, assegurando aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e salvaguardado o princípio da não surpresa.

Assevera-se, que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da possível prescrição da pretensão executória (Id 194066228 – pág. 25), em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, e em atenção aos artigos 487, inciso II e parágrafo único, e 921, § 5º, do CPC.

Nesses termos, verifico que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram observados pelo juízo de origem.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da
parte interessada.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024